Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI 11.343/2006 CONFIGURADA. DESCREDENCIAMENTO DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

1. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pela fala extrajudicial do usuário e por outros elementos de prova, sendo inviável a sua desclassificação para o delito de oferecimento de droga para consumo comum (art. 33, §3o da LAD).

2. A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006 tem natureza objetiva. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito na proximidade dos estabelecimentos já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise aos frequentadores desses locais.

3. O réu é primário, não havendo nos autos nenhum elemento concreto que o qualifique como integrante de uma “gangue”, além da palavra de um dos policiais, insuficiente para descredenciar a sua conduta social.

4. Viável a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, de acordo com o entendimento do STJ: “Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência” (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).

5. Recurso parcialmente provido.